Tribunal: STF
Processo: ARE 1335711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 26, p. 129):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR. RISCO DE PERECIMENTO CONSUMADO. QUESTÃO PRELIMINAR. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. EXAME DO MÉRITO DA AÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA COMPROVADA. AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO. OMISSÃO DOLOSA. DOLO GENÉRICO. CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO APLICADA. 1. O fato de a fundamentação da sentença ser sucinta não implica falta de fundamentação, desde que haja exposição adequada dos fatos e do direito que serviram de motivação, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal. 2. O artigo 11 da Lei n.°8.429/92 estabelece como ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, atentando contra os princípios da administração pública. É pacífico no STJ que o ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992, exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 3. Omissão renitente e deliberada em cumprir ordem judicial, após diversas intimações e notificações, havendo alto risco de perecimento do direito à saúde amplamente documentado, em caso de ordem sobre a qual indubitavelmente o agente público tenha tido conhecimento, evidencia o dolo genéricoda conduta ímproba. 4. A ofensa ao disposto no art. 11 da LIA dispensa a prova do enriquecimento ilícito ou de dano ao erário. Necessária, somente, a demonstração de conduta contrária aos princípios da Administração Pública. 5. A Constituição Federal elenca sanções aplicáveis aos casos de improbidade administrativa, sendo algumas delas indispensáveis. Aludido núcleo duro não afasta o reconhecimento de que o rol do art. 12 da Lei de Improbidade não é taxativo. 6. A prática de ato de improbidade administrativa que afronte os princípios da Administração Pública sujeita o agente público às sanções previstas no art. 12, III, da Lei n° 8.429/92, que devem ser aplicadas de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada”. 



    Os embargos de declaração opostos por Elias Fernando Miziara foram conhecidos e acolhidos somente para analisar a preliminar suscitada em contrarrazões e os embargos opostos por Julival Fagundes Ribeiro foram rejeitados (eDOC 6, p. 224-225).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, o Recorrente Elias Fernando Miziara aponta ofensa ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, p. 115-118):



    “A tese recursal em foco pretende ver reconhecida a inconstitucionalidade parcial do inciso III, do art. 12, da Lei n. 8.429/92, por ter-se criado sanção (multa civil) não contemplada no rol taxativo previsto no art. 37, §4°, da CF/88 e, por conseguinte, a sua extirpação da condenação imposta ao Recorrente pelo Juízo a quo. Inicialmente cabe reafirmar que o tema em questão já teve sua repercussão geral reconhecida por este E. Supremo Tribunal Federal a paftir do AI n. 791811 RG/SP, da relataria do e, Ministro Dias Toffoli (TEMA 309 do rol das repercussões) e aguarda julgamento. 



    Compulsando o art. 37, §4" da CF/88, percebe-se que o constituinte foi peremptório ao estabelecer as únicas sanções passíveis de serem aplicadas aos agentes que incorrem em algum ato de improbidade: 



    (...)



    A redação da norma constitucional parâmetro não deixa qualquer dúvida de que o rol ali apresentado é taxativo, não podendo sofrer, como sofreu, alargamento do seu campo de atuação através de norma hierarquicamente inferior, através da ação legiferante ordinária (ação normatizante do Poder Constituído em contraste com o decidido pelo Poder Constituinte). 



    (...)



    Também não convence o argumento defendido por outros de que as penas elencadas no ART. 5°, XLVI, da CF, de aplicação no âmbito penal, seriam extensivas aos outros ramos do Direito c, por isso, contemplariam as referidas no art. 12, III, da LIA. Tal entendimento encontra óbice na própria dicção do art. 37, § 4", da CR/1988, que, além de não deixar margem de manobra para o legislador ordinário (ao afirmar que do cometimento de atos de improbidade importam, tão somente, as penas ali mesmo cominadas), ressalvou, ao final, a não prejudicialidade da "ação penal cabível", sem autorizar, desde logo, a aplicação de outras espécies de sanção próprias do tipo penal. 



    (....)”



    Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a inconstitucionalidade material parcial do inciso III do artigo 12 da Lei 8.429/1992, decotando-se da condenação imposta ao Recorrente a pena de multa civil (estipulada em 10 vezes a sua remuneração quando ainda era prefeito, considerando que tal sanção conflita com o art. 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    A Presidência do TJDFT inadmitiu o recurso por entender que não houve o devido prequestionamento (Súmula 282 do STF). 



    Registro que Julival Fagundes Ribeiro interpôs recurso extraordinário (eDOC 7, p. 32), porém, não apresentou agravo em face da decisão que negou seguimento ao recurso (eDOC 7, p. 247), até porque, na hipótese, somente era cabível o agravo interno para o Tribunal de origem, uma vez que o apelo extremo não foi admitido, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, porque fundado em precedente da repercussão geral: AI 791.292-RG, Tema 339. 



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece conhecimento.



    Ressalto que a regra do prazo em dobro para recorrer, nos termos do art. 229, § 1º, do CPC/15, não ocorre quando apenas um dos litisconsortes com procuradores diferentes apresenta recurso.



     No caso, embora foram interpostos recursos extraordinários pelos litisconsortes com procuradores diferentes, apenas um deles apresentou o recurso de agravo contra a decisão que negou trânsito ao apelo extremo (eDOC 7, p. 242-258).



    Desse modo, estando desfeito o litisconsorte na instância de origem, o recurso de agravo é intempestivo. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do Plenário desta Corte:



    “(...) LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES. CESSA A CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUANDO APENAS UM DOS LITISCONSORTES APRESENTA DEFESA OU RECURSO. PRECEDENTES. 1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, todos do CPC). (...). 3. Cessa a contagem em dobro dos prazos processuais para os litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, quando apenas um dos litisconsortes apresenta defesa ou recurso (artigo 229, § 1º, do CPC). 4. (...) limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.278.465-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.12.2020). 



    Vejam-se, ainda, na vigência do CPC/73, a respeito do tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário intempestivo. Prazo em dobro para recorrer (art. 191 do CPC). Inaplicabilidade quando apenas um dos litisconsortes recorre. Precedentes. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 dias para a interposição do recurso extraordinário (art. 508 do CPC de 1973). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.196.258-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 01.08.2019). 



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR APENAS UM DOS LITISCONSORTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. I - Nos termos da Súmula 641 do STF, não se aplica a regra prevista no art. 191 do CPC à interposição do agravo de instrumento quando somente um dos litisconsortes haja interposto o RE não admitido. II - Os documentos comprobatórios da suspensão de prazo no tribunal a quo, que não sejam de conhecimento obrigatório pelo tribunal ad quem, devem ser apresentados no momento da interposição do agravo de instrumento. III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, a que se nega provimento” (AI 600.067-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 03.08.2007). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Agravo de instrumento intempestivo. Litisconsórcio desfeito. Prazo em dobro. Não aplicação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 530.658-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 25.11.2005). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. ART. 191 DO CPC. PRAZO EM DOBRO. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DISTINTOS. INAPLICABILIDADE. Desde a decisão de segundo grau apenas um dos litisconsortes figura como recorrente. Não há, portanto, como aplicar a disposição do art. 191, do CPC, que determina a contagem do prazo em dobro, para litisconsortes com procuradores distintos. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 524.171-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 28.04.2006). 



    Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC, por ser tratar de ação civil pública. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente